Tribunal: TJDFT
Processo: 0710817-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE EM NOME DE PATRONO ESPECÍFICO. DESCUMPRIMENTO. APONTAMENTO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE SE MANIFESTOU NOS AUTOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. Implica nulidade o desatendimento a pedido expresso para que as intimações sejam realizadas em nome de advogado indicado, nos termos do § 5o, do art. 272, do CPC.

2. Na hipótese, houve pedido expresso para que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome de um dos patronos; contudo, a determinação de intimação do embargado para se manifestar quanto aos embargos opostos foi publicada por patrono diverso do indicado.

3. Afasta a possibilidade de preclusão da matéria se a nulidade é suscitada pelo apelante na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos.

4. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.